Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78561391, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 77843342). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 79352410). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0714232-38.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída DEBORA DE SOUZA DANTAS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA (ID: 26923428 – retificado no ID: 40231479). Brasília, 15 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR